Tribunal: STF
Processo: RE 102070
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- OPOSIÇÃO.
A OPOSIÇÃO, NOS TERMOS DO ART-56 DO C.P.C., VOLTA-SE CONTRA AMBOS OS
LITIGANTES, E NÃO CONTRA UM DELES APENAS.
ACÓRDÃO QUE, SEM EMBARGO DA SUSTENTAÇÃO DE TESE JURÍDICA QUE O
SUPREMO TRIBUNAL ESTIMA EQUIVOCA, DEVE SER CONFIRMADO POR SUA
CONCLUSÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA D, MAS NÃO PROVIDO.